Tribunal: TJDFT
Processo: 0700483-02.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.

1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante a real necessidade daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, observando-se o princípio da proporcionalidade.

2. Os alimentandos necessitam de alimentos para custear os gastos básicos inerentes ao seu desenvolvimento, tais como alimentação, vestuário, medicamentos, educação, lazer e higiene pessoal. Essas despesas não precisam ser exaustivamente demonstradas, diante da presunção que militam em favor dos menores.

3. Sobre a capacidade econômica do alimentante, os documentos coligidos não comprovam qualquer gasto extraordinário que prejudique a subsistência do apelante, de forma que se mostra razoável a estipulação dos alimentos em 35% da sua remuneração bruta, uma vez que tal quantia não se mostra excessiva para o apelante e atende as necessidades dos alimentandos, equacionando o trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade.

4. Apelação conhecida e não provida.